Tribunal: STF
Processo: HC 212708
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus submetido a esta Presidência pelo Ministro Edson Fachin, para análise de redistribuição, tendo em vista que a Defesa alegou prevenção da Ministra Rosa Weber. 



    Em sede de informações, a Coordenadoria de Processamento Inicial esclareceu o seguinte:



    “Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Maria Alciris Cabral Jara contra acórdão proferido no RHC nº 152.820 do Superior Tribunal de Justiça, requer a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar. Tem como origem a Ação Penal nº 5001112-57.2019.4.03.6005 da 2ª Vara Federal de Ponta Porã (doc.2, fl.17). Documentos constantes dos autos informam que a prisão preventiva foi determinada nos autos 5000818- 05.2019.403.6005 (doc.3, fl.142). 



    A pesquisa aos sistemas informatizados desta Corte retorna os processos a seguir, relacionados às mencionadas origens: 



    1) HC nº 178.650: Paciente Maria Alciris Cabral Jara. Distribuído por sorteio em 22/11/2019, relator Sr. Ministro Edson Fachin. Seguimento negado em 26/11/2019, Agravo regimental não provido em 14/2/2020 com trânsito em julgado em 07/03/2020. 



    2) HC nº 182.795: Paciente Maria Alciris Cabral Jara. Distribuído por sorteio (art. 69, §2º RISTF) em 19/03/2020, relator Sr. Ministro Roberto Barroso. Seguimento negado em 20/03/2020 e transitado em julgado em 31/3/2020. 



    3) HC nº 184.270: Paciente Maria Alciris Cabral Jara. Distribuído por sorteio (art.69, §2º RISTF) em 20/4/2020, relator Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux. Homologada desistência em 20/4/2020 e transitado em julgado em 29/4/2020. 



    4) HC nº 184.272: Paciente Maria Alciris Cabral Jara. Distribuído em 20/04/2020 ao Exmo. Sr. Ministro Luiz Fux, por prevenção ao HC nº 184.270, Seguimento negado em 23/4/2020 e transitado em julgado em 5/5/2020. 



    5) HC 187.857: Paciente Maria Alciris Cabral Jara. Distribuído por sorteio (art. 69, §2º RISTF) em 26/06/2020, relatora Exma. Sra. Ministra Rosa Weber. Seguimento negado em 13/07/2020, agravo regimental não provido em 21/12/2020 e transitado em julgado em 1/5/2021. 



    6) HC nº 195.067: Paciente Maria Alciris Cabral Jara. Distribuído em 07/12/2020 à Exma. Sra. Ministra Rosa Weber, por prevenção ao HC nº 187.857, Seguimento negado em 9/12/2020, Agravo Regimental não provido em 15/3/2021 e transitado em julgado em 17/4/2021. 



    7) HC 202.051: Paciente Emerson da Silva Lima. Distribuído em 18/5/2021 ao Sr. Ministro Edson Fachin, por prevenção ao HC 178.650, seguimento negado em 27/5/2021 e transitado em julgado em 8/6/2021. 



    Ao distribuir o presente HC nº 212.708, constatadas as múltiplas impetrações, esta Coordenadoria observando, salvo melhor juízo, a anterioridade na distribuição, artigo 83 do Código de Processo Penal e o disposto no artigo 6º, parágrafo único da Resolução 706/STF de 15/10/2020, apontou a prevenção ao HC nº 178.650.”



    É o relatório. Decido. 



    Diante das informações prestadas pela Secretaria, no sentido de que, ao distribuir o presente habeas corpus, constatadas as múltiplas impetrações, observou-se a anterioridade na distribuição, nos termos do disposto art. 83 do Código de Processo Penal, bem como no artigo 6º, parágrafo único da resolução nº 706/STF de 15 de outubro de 2020, MANTENHO a distribuição do presente writ ao Ministro Edson Fachin. 



    Restituam-se os autos ao gabinete do eminente Relator.



    Cumpra-se. 



    Brasília, 14 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente